Tribunal: STF
Processo: Rcl 87010
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo 5617947-74.2025.8.09.0051, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 55.  



    O Estado reclamante narra que:



    Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias.



    O Juízo de origem julgou procedente o pedido para declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal. 



    O Estado de Goiás interpôs recurso inominado, o qual restou conhecido e improvido, por meio de decisão monocrática. 



    O Estado de Goiás apresentou agravo interno, tendo a decisão sido mantida (doc. 1, pp. 1-2 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em suma, que a decisão reclamada:



    [...] ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias. 



    Embora o enunciado da súmula mencione apenas os inativos, o fundamento normativo do entendimento consolidado pelo STF é de que o auxílio-alimentação possui natureza não remuneratória, por ser vinculado ao efetivo exercício funcional — condição que não se altera pela situação funcional ativa ou temporária do servidor (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...] o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas; (doc. 1, p. 8).



    O reclamante apresentou petição e documentos de emenda à inicial (docs. 5-7).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita entre o paradigma invocado e a decisão reclamada.  



    O enunciado da Súmula Vinculante 55 guarda o seguinte teor: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    No caso, a sentença julgou procedentes os pedidos, “para declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação [...] e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal” (doc. 5, p. 125), sob os seguintes fundamentos:



     De fato, até recentemente vinha reconhecendo o caráter indenizatório do auxílio-alimentação com base na literalidade da legislação estadual (Lei Estadual nº 19.951/2017). Contudo, em análise detida da jurisprudência atual das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJGO, verifica-se entendimento uníssono no sentido de que, quando pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação assume natureza remuneratória, independentemente de rótulo legal, sendo necessário refluir do entendimento anterior. Vejamos: [...]



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1164, pacificou o entendimento de que “incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia”, firmando a natureza remuneratória dessa verba quando não fornecida in natura. 



    Com base nesse entendimento, as quatro Turmas Recursais dos Juizados da Fazenda Pública do TJGO têm decidido de forma uníssona, reconhecendo a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, entendimento que passo a aderir. 



    Diante disso, considerando a habitualidade do pagamento em pecúnia, e aderindo ao entendimento firmado pelas Turmas Recursais, passo a reconhecer a natureza remuneratória do auxílio-alimentação. 



    Ressalte-se que, conforme o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, as férias devem ser remuneradas com base na remuneração habitual do servidor. Assim, verbas de natureza remuneratória — como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, de forma habitual e com desconto previdenciário — integram a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário, independentemente da classificação legal atribuída. Essa configuração evidencia seu caráter salarial, atraindo, portanto, os reflexos em férias, 1/3 constitucional e 13º salário. 



    III - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos [...] (doc. 5, pp. 124-125).



    O acórdão reclamado manteve a referida sentença, com as seguintes razões de decidir: 



    4. Verifica-se que o julgamento singular é perfeitamente comportável à espécie, especialmente por retratar o posicionamento dominante das Turmas Recursais do Estado de Goiás e estar calcado em precedente firmado em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade julgado pelo Órgão Especial do TJGO. Preliminar afastada. 



    5. Relativamente as demais matérias alegadas no recurso, as teses não convencem, como bem fundamentado na decisão. 



    6. Frisa-se que, embora a Lei Estadual n. 19.951/2017 rotule o auxílio-alimentação como natureza indenizatória, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1164, firmou a tese de que incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre auxílio-alimentação pago em pecúnia, como é o caso do autor (...) possuindo, portanto, natureza remuneratória, devendo integrar o cálculo das parcelas salariais (doc. 6, p. 2 – sem os grifos do original).



    Inconformado, o reclamante propõe esta reclamação ao Supremo Tribunal Federal, na qual pretende, em síntese, a extensão dos efeitos da Súmula Vinculante 55 aos servidores ativos.



    Inicialmente, observo que esse fundamento sequer foi apreciado pelo Juízo de origem, que aplicou ao caso o Tema 1.164 do Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto à Súmula Vinculante 55, anoto que o respectivo enunciado foi editado com base na conversão, pelo Plenário, da Súmula 680 desta Suprema Corte na Proposta de Súmula Vinculante 100/DF, que consolidou a jurisprudência antiga e pacífica sobre o tema.



    Os julgados que deram origem à Súmula tratam exclusivamente da remuneração de servidores inativos. No entanto, no caso concreto, o servidor está em atividade. 



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se:  



    Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Reajuste anual do adicional de insalubridade. 4. Inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral na Origem. Inexistência de teratologia. 5. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pelos recorrentes. Inadmissibilidade da reclamação. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 62.743 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/12/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores. III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.511 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 528/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação ajuizada em desfavor de acórdão da Justiça Federal. O agravante alega violação da autoridade de decisão do STF na ADPF 528/DF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se o acórdão reclamado violou a autoridade de decisão do STF na ADPF 528/DF ao indeferir o pedido de pagamento de honorários advocatícios com recursos do Fundef/Fundeb.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso.



    4. No caso em análise, a alteração legislativa na qual se baseou o Tribunal de origem, além de não ter sido examinada no julgamento da ADPF 528/DF, nem dos subsequentes e rejeitados embargos declaratórios (ADPF 528 ED/DF), ocorreu em julho de 2022, após o julgamento do paradigma.



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido (Rcl 65.880 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024).   



    Especificamente sobre o auxílio-alimentação dos servidores do Estado de Goiás, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 84.428/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025; Rcl 85.434/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl 85.498/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/10/2025; Rcl 85.827/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/10/2025; Rcl 86.178/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2025; Rcl 86.149/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2025; e Rcl 86.167/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/10/2025.



    Da minha relatoria, cito, ainda: Rcl 85.434/GO, DJe 3/10/2025; e Rcl 85.422/GO, DJe 10/10/2025.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin    



    Relator